Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018321-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL GONCALVES ALMEIDA - CPF: 054.570.301-80 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Agravo Interno no:
1018321-46.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
RAQUEL GONCALVES ALMEIDA.

Agravado(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 a 13-02-25
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, afastou a pretensão indenizatória por danos morais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório apresentado pelo reclamado é suficiente para comprovar a legitimidade do débito questionado; e (ii) analisar a legalidade da condenação da agravante por litigância de má-fé e a aplicação de multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática mantém-se pelos próprios fundamentos, considerando que o reclamado apresentou provas documentais consistentes, tais como telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade e selfie da autora, além de cédulas de crédito bancário com assinatura digital, não impugnadas de forma específica pela parte autora, em conformidade com a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu, restando incontroverso o vínculo jurídico e a legitimidade da inscrição do débito no órgão de proteção ao crédito.

Configura-se a litigância de má-fé ante a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos probatórios, é válida para comprovar a existência de relação contratual.

A tentativa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte à multa e aos honorários advocatícios.

O caráter protelatório do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 937, § 3o, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242655699, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de improcedência do pleito inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, que não comprovam a contratação nem a legitimidade do débito.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum,
com o afastamento da condenação em litigância de má-fé e dos honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada do presente feito do plenário virtual, formulado pelo agravado no id. 262285275, com o objetivo de realizar sustentação oral,
por ausência de amparo legal
.

Isso porque a sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, § 3o, do Código de Processo Civil, c/c o art. 134-A, §4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o que não é o caso dos autos
.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não se mostram dissociadas da decisão proferida.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 242655699 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos no valor total de R$ 385,34 (trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 238200183/238200184/ 238200185), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade e selfie da autora, além das cédulas de crédito bancário, contendo assinatura digital, as quais não foram impugnadas de forma específica pela demandante (...).”

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

No caso em tela, a autora narra que mantinha uma
conta junto ao reclamado. Contudo, afirma não ter contratado empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, ficou incontroverso o vínculo jurídico com a parte reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da reclamante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
232870150
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025